Tribunal: TJMT
Processo: 1007686-43.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007686-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.319.141-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MACEDO DE OLIVEIRA (PACIENTE), DANIELA JAICKES PERES DA SILVA - CPF: 036.347.751-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – MERAS CONJECTURAS A RESPEITO DE POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA DURANTE CUMPRIMENTO DE EXECUTIVO DE PENA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo se as circunstâncias do crime denotam que o paciente se dedica a atividades criminosas, o que evidencia risco efetivo de reiteração criminosa.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ronaldo Macedo de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Consoante já consignado na decisão de Id. 16405119:

“(...) Em síntese, a impetrante alega que o paciente está encarcerado cautelarmente há mais de três meses sem justo motivo, situação que, segundo a impetrante, caracteriza constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 163933654).

Junta documentos (Ids. n. 163933658 a 163933663).

É o relatório. (...)”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 16405119:).

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 165502669).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 165917686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Ronaldo Macedo de Oliveira
, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso I), apurado nos autos da Ação Penal n. 1000082-89.2023.8.11.0013.

Alega que a decisão que manteve a prisão do paciente utilizou argumentação genérica e se baseou em meras conjecturas sobre a possibilidade de que Ronaldo volte a delinquir, o que viola o princípio da presunção de inocência, previsto na Constituição da República.

Aduz que o tempo em que o custodiado permanece preso extrapola a razoabilidade, caracterizando excesso de prazo para a formação da culpa; e que em caso de condenação poderá ser imposta pena menos gravosa, de modo que a manutenção da preventiva se confunde com o cumprimento antecipado da pena, o que não se justifica na hipótese.

No entanto, da leitura da decisão objurgada, verifico que ao receber a denúncia a autoridade acoimada coatora fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do agente, nos seguintes termos:

“(...) Ocorre que, reanalisando o caso, tem-se que os pressupostos e requisitos necessários da prisão preventiva ainda se encontram presentes e não houve a alteração da situação fática existente desde então, a permitir a revogação da ordem prisional. Pelo contrário, sendo-lhe imputado igualmente o delito de furto qualificado, verifica-se que a prisão preventiva se mostra, agora, ainda mais cogente.

A medida cautelar extrema foi estabelecida com base
na garantia da ordem pública
, após analisada a gravidade dos fatos, sendo que ela ainda se faz necessária, sobretudo com o intuito de se evitar a reiteração criminosa do denunciado.

Consoante se constata dos autos, na data de 22/12/2022 por volta das 11h20min, o RONALDO teria adentrado a residência da vítima Daniela Jaickes Peres da Silva, arrombado a porta da cozinha e revirado os pertences da vítima, subtraindo R$ 500,00 (quinhentos reais), alianças em ouro, furadeira marca mondial, cigarro eletrônico, corrente e pulseira em ouro e alguns relógios. Ao chegar na residência e se deparar com a situação a vítima observou pelas câmeras de segurança o que havia ocorrido e logo diligenciou a delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência (ID: 107169285, 107169284 e 107169283).

Dessa forma, os policias civis empreenderam diligências e localizaram o autuado RONALDO no local conhecido para escambo e produtos subtraídos. Indagado, o denunciado RONALDO ainda informou que havia negociado alguns dos objetos com CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA. Em suma, os policiais localizaram RONALDO e encontraram ainda em seu poder alguns dos objetos furtados, correntes, relógios e perfumes, realizando assim a prisão em flagrante.

Deve-se sopesar a reiteração delitiva exacerbada do denunciado RONALDO, porquanto ele possui em seu desfavor o executivo de pena nº 0003772-32.2012.8.11.0013, constando quatro condenações pela prática de furto, e uma proveniente do crime de roubo majorado
.

Demais disso, possui uma dezena de prisões em flagrante em sua ficha criminal
.

Estes fatos demonstram a alta reprovabilidade da conduta do réu RONALDO, já que ele, em tese, pratica inúmeros furtos e roubos, dedicando-se, assim, à atividade criminosa
.

Tais circunstâncias revelam que o perigo gerado pela liberdade do denunciado, também nesse momento, é patente, especialmente porque se se livrar solto, certamente tornará a delinquir, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo denunciado.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração criminosa aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade), VII (internação provisória).

Do caso em concreto, dessume-se que as duas primeiras não são aplicáveis porque os atos praticados pelo autuado não se relaciona a locais ou pessoas específicas. A terceira não tem aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público. A última não se aplica porque não há indícios de que ele seja inimputável ou semi-imputável.

Além disso, a monitoração eletrônica também não seria medida suficiente, já que não o impediria de continuar cometendo furtos e roubos, ainda que se possa apurar a sua localização.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares. (...)”
(Id. 163933662 - p. 5) – negritei.

Conforme se observa, o paciente foi preso em flagrante após supostamente ter cometido novo delito apesar de se encontrar em cumprimento de pena no executivo penal n. 0003772-32.2012.8.11.0013, referente a quatro condenações por crimes patrimoniais, de modo que o risco de reiteração delitiva levantado pela Magistrada não se baseia em meras conjecturas ou futurologia, como afirma a impetrante.

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, e que medidas diversas não se amoldam ao caso.

Em relação ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto

No caso, em consulta aos autos principais, verifico que o paciente se encontra preso há pouco mais de 3 meses e que o feito não permaneceu paralisado durante esse período, inclusive já foi designada a data da audiência de instrução e julgamento, conforme se dessume das informações prestadas no Id. 165502669:

“(...) A denúncia foi recebida em 11/01/2023, determinando-se a citação dos réus para apresentarem repostas à acusação, no prazo legal. No mais, foi revista e mantida a prisão preventiva decretada nos autos.

O réu Cassio Pereira de Oliveira foi citado em 23 de janeiro de 2023. Por sua vez, Ronaldo Macedo de Oliveira foi devidamente citado em 20/01/2023.

Os acusados apresentaram Resposta à Acusação em 31/01/2023. No ato, a Defensoria Pública postulou pela revogação da prisão preventiva de Ronaldo Macedo de Oliveira.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo, bem como pela continuidade do feito, designando-se audiência de instrução e julgamento.

Conforme decisão preferida na data de 13 de março de 2023, restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e periculosidade social do agente (art. 312 c/c art. 313, inciso I, CPP).

Aportou aos autos indeferimento de decisão liminar em sede de Habeas Corpus impetrado pelo paciente Ronaldo Macedo de Oliveira, proferida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na data de 17 de abril de 2023, foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 10 de maio de 2023, às 15h00min.

Apresentadas as informações relativas ao andamento processual, em cumprimento ao determinado no art. 484, da CNGC/MT (Provimento n. 39/2020-CGJ), passo a apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis.

Na presente data (17/04/2023), foi proferida decisão designando Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10 de maio de 2023, às 15h00min.

Constata-se que, desde a última revisão da prisão preventiva (13/03/2023), não houve o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (...)”

Assim, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por fim, não se verifica antecipação de eventual sanção penal a ser aplicada no caso, já que o Juízo tido como coator fundamentou a prisão preventiva em motivos e fundamentos concretos do processo, além de seu caráter provisório e cautelar não se confundir com o regime de cumprimento de pena.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023